Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO COM
RESSALVAS
E
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por candidata ao cargo de Vereadora contra
sentença que desaprovou suas contas de
campanha e determinou a restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A recorrente alega que o valor das falhas
é ínfimo e que os recursos empregados são
de
origem
privada,
não
cabendo
a
restituição ao Erário.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo provimento do recurso.

Num. 44742776 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355592600000043681168
Número do documento: 25092919355592600000043681168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:35:52
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a utilização irregular de recursos
de origem privada em campanha eleitoral
enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional; e (ii) se falhas de valor irrisório
autorizam a aprovação das contas com
ressalvas, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A devolução ao Tesouro Nacional se
aplica
exclusivamente
aos
valores
de
origem
pública
ou
não
identificada,
conforme o art. 79, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
6. Não há respaldo normativo para exigir o
recolhimento
ao
Erário
de
recursos
privados, ainda que utilizados de forma
irregular.
7.
A
jurisprudência
eleitoral
tem
reconhecido que falhas de valor irrisório,
isoladas e sem repercussão na lisura do
pleito,
autorizam
a
mitigação
da
desaprovação, permitindo a aprovação das
contas com ressalvas.
8.
No
caso
concreto,
a
irregularidade
verificada
apresenta
caráter
isolado,
de
valor diminuto e incapaz de afetar a lisura
do pleito ou comprometer a confiabilidade
da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
provido
para
afastar
a
condenação ao recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, aprovando-se as contas
com ressalvas.

Num. 44742776 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355592600000043681168
Número do documento: 25092919355592600000043681168
Este documento foi gerado pelo u

Inteiro teor:
Num. 44742776 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355592600000043681168
Número do documento: 25092919355592600000043681168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:35:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.386
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600473-
40.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: RAIANE MACHADO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO COM
RESSALVAS
E
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por candidata ao cargo de Vereadora contra
sentença que desaprovou suas contas de
campanha e determinou a restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A recorrente alega que o valor das falhas
é ínfimo e que os recursos empregados são
de
origem
privada,
não
cabendo
a
restituição ao Erário.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo provimento do recurso.

Num. 44742776 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355592600000043681168
Número do documento: 25092919355592600000043681168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:35:52
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a utilização irregular de recursos
de origem privada em campanha eleitoral
enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional; e (ii) se falhas de valor irrisório
autorizam a aprovação das contas com
ressalvas, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A devolução ao Tesouro Nacional se
aplica exclusivamente aos valores de origem pública ou não identificada,
conforme o art. 79, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
6. Não há respaldo normativo para exigir o
recolhimento
ao
Erário
de
recursos
privados, ainda que utilizados de forma
irregular.
7.
A
jurisprudência
eleitoral
tem
reconhecido que falhas de valor irrisório,
isoladas e sem repercussão na lisura do
pleito,
autorizam
a
mitigação
da
desaprovação, permitindo a aprovação das
contas com ressalvas.
8.
No caso concreto, a irregularidade verificada apresenta caráter isolado, de
valor diminuto e incapaz de afetar a lisura
do pleito ou comprometer a confiabilidade
da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
provido
para
afastar
a
condenação ao recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, aprovando-se as contas
com ressalvas.

Num. 44742776 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355592600000043681168
Número do documento: 25092919355592600000043681168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:35:52
Tese
de
Julgamento:
1.
A
utilização
irregular de recursos de origem privada em
campanha eleitoral não enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional. 2. Falhas
de
valor
irrisório,
isoladas
e
sem
repercussão na lisura do pleito, autorizam a
aprovação das contas com ressalvas, em
observância
aos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
Prestação
de
Contas
Eleitorais
nº
060303764,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani, DJE 08/08/2024; TRE-PR, RE nº
060032796/PR,
Rel.
Des.
Luiz
Osorio
Moraes Panza, DJE 29/07/2025; TRE-PR,
RE na Prestação de Contas Eleitorais nº
060034202/PR, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Acórdão de 02/06/2025, DJE 106
de 05/06/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Raiane Machado, candidata ao cargo de Vereadora
no Município de Quedas do Iguaçu/PR, nas Eleições de 2024, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 163ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha e determinou a
restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.000,40 (mil reais e quarenta centavos), com
fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A recorrente sustenta, em suas razões, que o valor das falhas é ínfimo, inferior a R$ 1.064,10, e,
portanto, autorizaria a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos

Num. 44742776 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355592600000043681168
Número do documento: 25092919355592600000043681168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:35:52
termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Aduz, ainda, que os recursos empregados
na despesa de combustível são de origem privada, não sendo cabível a restituição ao Tesouro
Nacional. Requer, assim, a aprovação das contas com ressalvas, com o afastamento da
determinação de recolhimento de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, entendendo que as
irregularidades, somadas não ultrapassam o limite considerado diminuto pela jurisprudência do
TSE e não comprometem a análise da prestação de contas, devendo as contas ser aprovadas
com ressalvas, sem imposição de restituição ao Erário.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, o recurso comporta provimento.
A recorrente sustenta que os valores empregados em sua campanha eleitoral provêm
exclusivamente de fontes privadas lícitas ou de recursos próprios, motivo pelo qual eventual
irregularidade na sua aplicação não configuraria hipótese de devolução ao erário, uma vez que
não se trata de verbas públicas sujeitas ao recolhimento obrigatório ao Tesouro Nacional.
Com efeito, verifica-se que a integralidade dos recursos arrecadados e utilizados na campanha
são de origem privada, provenientes de recursos próprios da candidata e de doações de pessoas
físicas, não havendo qualquer ingresso de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Tal circunstância é confirmada mediante a
consulta das contas bancárias oficiais de campanha da recorrente.
O art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que a devolução ao Tesouro
Nacional se aplica exclusivamente aos valores de origem pública, bem como àqueles de origem
não identificada.
Não há, portanto, respaldo normativo para exigir o recolhimento ao erário de recursos privados,
ainda que utilizados de forma irregular. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme:
A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam provenientes da
conta "outros recursos", devem ser comprovados pelo candidato, contudo, ainda que
configurada a irregularidade, não há previsão de recolhimento ou restituição de
valores.
(TRE-PR. Prestação de Contas Eleitorais nº 060303764, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
08/08/2024).

Num. 44742776 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355592600000043681168
Número do documento: 25092919355592600000043681168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:35:52
Esse entendimento está sendo mantido nas eleições de 2024:
A emissão de cheques não cruzados para despesas com recursos provenientes da
conta ‘outros recursos’, embora configure irregularidade, não enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, uma vez que não envolve recursos públicos.
(TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060032796/PR, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 29/07/2025).
Conforme bem pontua a Procuradoria Regional Eleitoral “o valor envolvido - R$1.000,80 - justifica
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
Com efeito, a jurisprudência eleitoral tem reconhecido que falhas de valor irrisório, isoladas e sem
repercussão na lisura do pleito, autorizam a mitigação da desaprovação, permitindo a aprovação
das contas com ressalvas.
Nesse sentido, destaca-se a Tese de Julgamento firmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná:
“A irregularidade em prestação de contas decorrente do recebimento de recursos de
origem não identificada, quando de valor irrisório e não comprometer a lisura do
pleito, permite a aprovação das contas com ressalvas. 2. É mantida a determinação
de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação
eleitoral.” ( TRE/PR - REl nº 060034202/PR, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Acórdão de 02/06/2025, DJE 106 de 05/06/2025).
No caso concreto, a irregularidade verificada — correspondente a R$ 1.000,40 (mil reais e
quarenta centavos) — apresenta caráter isolado, de valor diminuto e incapaz de afetar a lisura do
pleito ou comprometer a confiabilidade da prestação de contas.
Assim, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e observando o
precedente acima citado, deve-se reformar a sentença para aprovar as contas com ressalvas,
afastando-se a obrigação de recolhimento do valor indicado ao Erário.
Dessa forma, ainda que permaneça a irregularidade nas despesas de campanha, o fato de não
envolver recursos públicos afasta a possibilidade jurídica de restituição ao Tesouro Nacional,
devendo a decisão de primeiro grau ser reformada nesse ponto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral interposto
por Raiane Machado, para afastar a condenação ao recolhimento da quantia de R$ 1.000,40 (mil
reais e quarenta centavos) ao Tesouro Nacional, aprovando-se as contas com ressalvas, nos
termos da fundamentação.

Num. 44742776 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355592600000043681168
Número do documento: 25092919355592600000043681168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:35:52
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600473-
40.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: RAIANE MACHADO - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025